Tribunal: TJDFT
Processo: 0739728-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Estupro de vulnerável. Desclassificação para crime de importunação sexual.
O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima. Cometidos atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos – violência presumida -, descabe desclassificar a conduta para crime de importunação sexual (art. 215–A do CP), ao fundamento de que as ações se deram sobre a roupa e de forma ligeira. Agravo não provido.